Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. A situação de trabalhos realizados sem vínculos empregatícios deve ser vista como variável, eis que o princípio moral segundo o qual o indivíduo viverá à custa do seu trabalho informa todo o sistema jurídico, fazendo presumir que o devedor dos alimentos haverá de provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação. O que não se admite é que a ausência de comprovação acerca do montante mensal recebido possibilite ao genitor esquivar-se da sua obrigação.
4. A fixação da verba alimentar no patamar de 60% do salário mínimo se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas da alimentanda relacionadas à educação, moradia, vestuário e lazer da menor em desenvolvimento, bem como não onera excessivamente o alimentante, porquanto apropriada à situação econômica apresentada nos autos, de sorte que o binômio necessidade-possibilidade, a ser seguido na fixação de toda prestação de alimentos, resta atendido
5. Recurso conhecido e desprovido.